Tribunal: TJES
Processo: 0000905-83.2019.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000905-83.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0000905-83.2019.8.08.0052

RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS;

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO LIRA RANGEL

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita no Juízo de Origem.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO.
RE 593.068 do STF.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é servidor público municipal e o Requerido vem promovendo “descontos de contribuição previdenciária sobre insalubridade e gratificação”, vedado na decisão do RE 593.068 do STF; na Lei 10.887/2004 - no seu artigo 4º, § 1º; a lei municipal que regula o Regime Próprio de previdência Social do Município de Rio Bananal - Lei nº 0803/2006 (alterada pela lei nº 1.118/2011), em seu artigo 14, § 2º.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido a pagar, com juros e correção monetária, o dano material mediante o ressarcimento das contribuições cobradas de forma indevida no pro labore do Autor e referentes: a gratificação e insalubridade, desde a prolação desta sentença até os últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Face à sucumbência recíproca e a revelia:

CONDENO Autor e réu ao pagamento das custas processuais na forma pro rata. No entanto, suspendo a exigibilidade em face do Autor por estar sob o manto da gratuidade judiciária, no preceito do § 3º do art. 98 do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignado, OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o dano moral, no presente caso decorre da própria situação fática. O recorrente teve descontos de seu salário por diversos anos, que, somados mês a mês, resultaram em um montante significativo. Que os descontos não se trataram de erro pontual, mas de uma prática reiterada. Trouxe ainda jurisprudências da justiça do Trabalho para fundamentar seu pedido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que a sentença de origem foi fundamentada de forma sólida, reconhecendo a inexistência de dano moral, uma vez que os fatos narrados representam meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, sem demonstração de ofensa à honra, imagem ou integridade psíquica do autor. Conforme jurisprudência consolidada, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, sem a devida comprovação de prejuízo psicológico ou ofensa à dignidade, não enseja indenização por danos morais.

No presente caso, o autor não conseguiu demonstrar que os descontos tenham causado abalo emocional ou sofrimento que ultrapasse o âmbito do mero incômodo.

Por outro lado, a sentença também julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais, referente às contribuições indevidas sobre gratificações e insalubridade, o que é consistente com a legislação aplicável e com o entendimento de que parcelas de natureza não salarial não devem ser objeto de contribuição previdenciária, conforme entendimento do STF e legislação municipal.

Assim, entendo pela manutenção da sentença, dado que a situação de descontos não caracteriza dano moral in re ipsa, carecendo de prova que os descontos possam ter acarretado algum desdobramento que afete os direitos de personalidade do Autor. À míngua de prova, a improcedência do pedido de danos morais se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)